Tribunal: TJES
Processo: 5001186-16.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001186-16.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZA CARLOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001186-16.2022.8.08.0062

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ELZA CARLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO TOI. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU O PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Elza Carlos em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, aduzindo a requerente ser proprietária de um imóvel localizado na Rua João Romão Farias, 115, Niteroi, Piúma-ES, instalação nº 317903. Destaca que sua energia foi suspensa em 31/10/2022, sem ser notificada, tomando conhecimento que seria decorrente de uma multa não adimplida. Busca, assim, pela nulidade do TOI lavrado, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6619035, informando quanto à presunção de legitimidade do TOI, bem como a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia pelo não pagamento. A ré ofertou RI com pedido de efeito suspensivo no ID 6619068, estando as contrarrazões no ID 6619072.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR ILEGAL a lavratura do TOI nº 9296746, (ID 20402153), ante a irregularidade procedimental adotada; B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO no importe de R$4.822,89 (quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 19114012), correspondente ao TOI nº 9296746 (ID 20402153), ante a irregularidade procedimental adotada. C) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 19208273. D) CONDENAR a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor de Elza Carlos, a ser acrescida de juros desde a data do recebimento da cobrança indevida e, correção monetária desde o arbitramento, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do c. STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos moldes da fundamentação acima exarada. Via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Me debruçando sobre o recurso interposto, verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente (ID 6619039), sem facultar a participação pessoal da autora, ou, no mínimo, de quem estivesse habitando o imóvel, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela autora é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)